Tribunal: TJMT
Processo: 0004740-12.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004740-12.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TERRA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.607.309/0001-38 (APELANTE), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), ENIELSON LEITE FERNANDES - CPF: 468.981.231-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TERRA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.607.309/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CARVALHO DA SILVA - CPF: 486.728.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS VÁLIDO - TÍTULO INEXIGÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1.º) valor da condenação; (2.º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3.º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa; nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004740-12.2011.8.11.0041 - 711676, Processo n. 260/2011, anulou e tornou sem efeito, a decisão do ID 89243557, em decorrência da perda do objeto, julgando sem Resolução de Mérito a presente Ação de Execução e, de consequência julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, pela ausência de pressupostos processuais.

Sustenta que, ‘conforme dispõe o art. 485, VII, do CPC/2015 haverá a extinção do processo sem resolução do mérito quando o juiz homologar a desistência da ação, tratando-se de ato processual com natureza de sentença (arts. 316 e 354, caput, do CPC/2015). Além disso, o § 6º do art. 85 do CPC/2015 determina que "os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". Com efeito, para fins da observância dos limites e dos critérios contidos nos §§ 2º e 3º do CPC/2015, não importa se a sentença resolve ou não o mérito da causa.’.

Argumenta que não há que se descaracterizar o trabalho do advogado, haja vista o excesso de zelo e cautela, bem como o direito líquido e certo a receber por este trabalho realizado, haja vista ser o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para ‘que seja arbitrado os honorários advocatícios mínimos de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do Artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, atualizando-se os valores contido; a concessão da gratuidade de justiça estabelecido pela a lei nº 1.060/50, informando que está devidamente inscrito no CAD ÚNICO SOB NIS. 106672903; anexando aos autos declaração hipossuficiência financeira e cartão CAD-ÚNICO.’.

Contrarrazões. (id. 160662651)

Concedo os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004740-12.2011.8.11.0041 - 711676, Processo n. 260/2011, anulou e tornou sem efeito, a decisão do ID 89243557, em decorrência da perda do objeto, julgando sem Resolução de Mérito a presente Ação de Execução e, de consequência julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, pela ausência de pressupostos processuais.

Prefacialmente, há de se destacar que, se a extinção da Execução se deu por culpa do exequente, que deixou de comprovar a validade da contratação, sendo declarada a inexistência do débito, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Portanto, é caso de se arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente ora apelado, máxime considerado o princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).

Na hipótese, a parte executada/embargante precisou responder à Execução, na qual suscitou inclusive

a autenticidade de assinatura do contrato apresentado para a cobrança, deixando de ser provada a validade pelo banco exequente.

Logo, a responsabilidade é do exequente, e aqui apelado, dada a inexigibilidade do título para cobrança da execução.

Assim, e, em consonância com o entendimento assentado no STJ, pelo qual é de ser observada a ordem de tipificação o artigo 85 que estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e,
por fim, o valor atualizado da causa. Nesse sentido: REsp 1746072/PR.

Ademais, no que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR NÃO SUPERIOR AO BEM CONSTRITO OU AO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se reputa prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa, quando tal questão produz efeitos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa não pode exceder o valor de avaliação do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Consoante o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Dessa feita, tendo a parte embargada comparecido espontaneamente aos autos, apresentando, inclusive, contestação, uma vez extinto o feito, sem julgamento de mérito, devem ser fixados honorários de sucumbência a seu favor, nos termos do § 6º do aludido dispositivo legal. 4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3º)
não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).
Desse modo, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, mas angularizada a relação processual, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1217218, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede que o valor utilizado para a quitação do primeiro contrato de empréstimo realizado pela autora seja restituído e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação. 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como o utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú. 3. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação.
E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
3.1. No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios. 4. Apelo provido. (TJDFT - Acórdão 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, o valor da causa, deve este critério ser utilizado como base para parametrizar os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme requerido nas razões recursais.

Por fim, no que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando o apelado documento hábil a não concessão da gratuidade ao apelante, sua irresignação não merece acolhimento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para arbitrar a condenação dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023